Tribunal: STF
Processo: ARE 659832
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tarifa de água e esgoto. Decreto 22.872/96. Legislação Infraconstitucional. 3. Incidência dos Enunciados 280 e 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.